Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721093-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO TAVARES BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 37084958, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nas razões recursais (ID 37084958), afirma que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10%, sendo majorados em grau recursal em 2%, totalizando 12%. Noticia que o recurso especial não foi admitido, tendo os honorários advocatícios sido majorado em 15% do valor já arbitrado. Assim, entende que os honorários advocatícios fixados foram no importe de 13,8% (10% + 2%= 12% x 15% = 13,8%). Contudo, o agravado aplicou honorários advocatícios de 15%. Argumenta que a planilha da dívida incorreu em excesso de penhora. Postula, assim, que sejam os embargos de declaração providos para conceder o efeito suspensivo. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Inicialmente, verifico que o embargante, nos embargos de declaração, apresentou fundamentos novos, claros e objetivos do erro do cálculo do exequente, ao passo que, na petição de agravo de instrumento, mencionou apenas excesso de juros, sem que ficasse claro o que estava impugnando, tanto que menciona que o credor “somou o valor da condenação acrescendo 12% e este resultado somou mais 15%, demonstrando claramente sua ganância”. Afirma, ainda, que a soma adotada pelo exequente elevou o saldo devedor em 25% (ID 36723384). Conforme este juízo mencionou na decisão embargada, na planilha apresentada pelo credor não havia a soma de 25% a maior alegada pelo agravante, sendo aplicados tão somente honorários de 15%. Desse modo, o pedido liminar foi indeferido. Contudo, diante dos novos esclarecimentos apresentados pelo agravante, entendo que deve ser acolhido o pedido para deferir o efeito suspensivo postulado, já que, em juízo perfunctório, há a demonstração de que houve erro na planilha de débito apresentada pelo credor. Vejamos. No caso em comento verifico que se trata de cumprimento de sentença, cujos os honorários advocatícios já foram fixados. Desse modo, não é cabível alterar o parâmetro já estabelecido no título judicial transitado em julgado, sendo que a discussão deve-se ater somente em interpretar o parâmetro fixado. Verifico que a sentença fixou os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação (ID 25840662 dos autos originários). Foi interposto recurso de apelação, tendo o acórdão negado provimento ao apelo do executado e majorado os honorários advocatícios em 2%, totalizado 12% a título de honorários (ID 91376971 dos autos originários). O executado interpôs recurso especial que não foi conhecido, oportunidade em que os honorários advocatícios foram majorados em 15% sobre o valor já arbitrado, devendo os limites dos § 2o e 3o do art. 85 do CPC serem respeitados. Transcrevo, in verbis: (ID 91377123 dos autos originários): Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, a decisão do STJ determinou que a majoração seria de 15% sobre o valor já arbitrado. Desse modo, se os honorários até o recurso especial tinham sido fixados em 12%, a majoração de 15% sobre o valor já fixado equivale a 1,8%, totalizado honorários de 13,8%. Nesse contexto, ao que tudo indica, há equívoco na decisão agravada, pois os honorários não foram fixados em 15%, conforme fez incidir o exequente em sua planilha de débito, mas em 13,8%. Assim sendo, entendo que devem ser acolhidos os embargos para deferir o efeito suspensivo postulado. Esclareço que a questão será aprofundada no julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora